Tribunal: TJBA
Processo: 8000596-94.2021.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000596-94.2021.8.05.0065

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

APELADO: JOAQUIM SANTOS DE SOUSA 06812938530 e outros

Advogado(s)
:
ANDRESA DE ARAUJO CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS (ART. 14 DO CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000596-94.2021.8.05.0065
, em que figuram como apelante
BANCO SAFRA S A
e como apelada
JOAQUIM SANTOS DE SOUSA 06812938530 e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.